Tribunal: TJES
Processo: 0023179-67.2015.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023179-67.2015.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DE SOUZA TABELINI e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 7 DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES E Nº 122 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do Recurso Inominado e condenou a parte agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A desistência do recurso ocorreu após a intimação para comprovar a hipossuficiência e em razão do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade sobre o auxílio-alimentação.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de condenação em custas e honorários de sucumbência quando o recorrente desiste do recurso inominado, bem como na preclusão do pedido de gratuidade de justiça quando não comprovada a hipossuficiência após intimação específica.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A preclusão do direito à gratuidade de justiça foi confirmada, uma vez que a parte agravante optou por desistir do recurso em vez de apresentar os documentos solicitados pelo juízo.

04. A condenação em custas e honorários foi mantida, conforme a jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais, que equipara a desistência do recurso ao não conhecimento, aplicando a sucumbência nos termos do Enunciado nº 7 do Colegiado Recursal do TJES e do Enunciado nº 122 do FONAJE, além do art. 90 do CPC.

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de gratuidade de justiça é alcançado pela preclusão quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, desiste do recurso sem apresentar a documentação exigida. 2. É cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência na hipótese de não conhecimento de recurso inominado por desistência, nos termos dos Enunciados nº 7 do TJES e nº 122 do FONAJE.'

_________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 90,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; RInomCv 5010916-98.2023.8.08.0035; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Data 12/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0023179-67.2015.8.08.0024

RECORRENTE:
ROBERTO DE SOUZA TABELINI e outros

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DRª MARIA NAZARETH C. DE F. CÔRTES GIESTAS

JUIZ RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 7 DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES E Nº 122 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do Recurso Inominado e condenou a parte agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A desistência do recurso ocorreu após a intimação para comprovar a hipossuficiência e em razão do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade sobre o auxílio-alimentação.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de condenação em custas e honorários de sucumbência quando o recorrente desiste do recurso inominado, bem como na preclusão do pedido de gratuidade de justiça quando não comprovada a hipossuficiência após intimação específica.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A preclusão do direito à gratuidade de justiça foi confirmada, uma vez que a parte agravante optou por desistir do recurso em vez de apresentar os documentos solicitados pelo juízo.

04. A condenação em custas e honorários foi mantida, conforme a jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais, que equipara a desistência do recurso ao não conhecimento, aplicando a sucumbência nos termos do Enunciado nº 7 do Colegiado Recursal do TJES e do Enunciado nº 122 do FONAJE, além do art. 90 do CPC.

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de gratuidade de justiça é alcançado pela preclusão quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, desiste do recurso sem apresentar a documentação exigida. 2. É cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência na hipótese de não conhecimento de recurso inominado por desistência, nos termos dos Enunciados nº 7 do TJES e nº 122 do FONAJE.'

_________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 90,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; RInomCv 5010916-98.2023.8.08.0035; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Data 12/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE CESTARI MOREIRA E OUTROS, buscando a reforma de decisão monocrática que, ao homologar o pedido de desistência do recurso inominado, os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte agravante defende que a condenação é indevida, pois o recurso não foi julgado no mérito e, além disso, reitera o pedido de gratuidade de justiça.

O agravado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de contrarrazões, argumenta que a questão da gratuidade de justiça está preclusa, uma vez que a parte agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência e optou pela desistência. Defende a manutenção da condenação em honorários, citando o artigo 90 do CPC e precedentes que aplicam a sucumbência em casos de desistência e não conhecimento do recurso.

O processo versa sobre a cobrança de auxílio-alimentação por policiais militares que aderiram ao regime de subsídio. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, levando os autores a interpor recurso inominado. Em face da decisão do IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/96, mas modulou os efeitos para vigorarem a partir de 1º de agosto de 2017, a parte recorrente optou por desistir do recurso.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da Decisão Monocrática de ID 14169680 que não acolheu os Embargos de Declaração oposto pelos recorrentes, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A irresignação da parte agravante se baseia na impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios após a desistência do recurso inominado, bem como na necessidade de deferimento da gratuidade de justiça.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não merece acolhimento. A decisão monocrática de fls. 224 intimou os recorrentes para comprovarem a condição de hipossuficiência, mas, em vez de cumprirem a determinação, eles optaram por desistir do recurso. Dessa forma, a questão foi alcançada pela preclusão, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo interno. A jurisprudência do TJES é clara nesse sentido, conforme se extrai do julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO E CONDENOU O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE DESISTENTE QUANTO À SUCUMBÊNCIA. Enunciados nºs 122 do fonaje e 07 das turmas recursais do TJES. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECES; RInomCv 5010916-98.2023.8.08.0035; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Data 12/11/2024)

No que se refere à condenação em custas e honorários sucumbenciais, a decisão monocrática deve ser mantida. A desistência do recurso, embora não configure julgamento de mérito, acarreta o não conhecimento do apelo, o que, no âmbito dos Juizados Especiais, enseja a condenação da parte recorrente.

Esse é o entendimento consolidado nos Enunciados nº 7 do Colégio Recursal do TJES e nº 122 do FONAJE, que expressamente preveem a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 do Colegiado Recursal – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ENUNCIADO 122 do FONAJE – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Além disso, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que desiste do processo ou do recurso deve arcar com as despesas e os honorários. A alegação de que o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 não prevê tal condenação é superada pelos referidos enunciados e pela interpretação sistêmica com o CPC.

A desistência do recurso, no presente caso, ocorreu em um momento processual avançado, após a movimentação da máquina judiciária, o que torna justa a condenação, a fim de compensar o trabalho do procurador da parte recorrida e desestimular a interposição de recursos sem a intenção de levá-los a julgamento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)